Tribunal: TJBA
Processo: 8016357-40.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8016357-40.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: LUIZ TEMISTOCLES DE AZEVEDO e outros (10)

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

REU: SERRARIA IRMAOS PELISSARI LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARILENE MARCIAL DOS SANTOS, GIDEAO ROCHA BARRETO, ARTHUR PATRICK MOREIRA SILVA

A2

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO ENTRE EXPROPRIANTE E EXPROPRIADO. TERCEIRO CREDOR. SUB ROGAÇÃO NO PREÇO DA INDENIZAÇÃO. PENHORA QUE NÃO SE PERFECTIBILIZOU. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO OU FRAUDE QUE SÃO IRRELEVANTES A REVERSÃO DO BEM EXPROPRIADO. ARTIGO 35 DO DECRETO LEI 3365/41. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZADO O INTERESSE JURÍDICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Trata-se de ação rescisória proposta por Luiz Temístocles de Azevedo e outros, visando desconstituir sentença homologatória de acordo proferida em ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Prado/BA, na qual figurava como expropriada a empresa Serraria Irmãos Pelissari Ltda. Os autores alegam serem credores da empresa expropriada, sustentando que houve penhora anterior sobre o imóvel desapropriado, não registrada em cartório, e que a homologação do acordo teria ignorado seus direitos. Aduzem ocorrência de fraude, simulação e colusão entre as partes, bem como violação de norma jurídica e erro de fato, pleiteando a rescisão do julgado.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se credores da parte expropriada, sem registro da penhora sobre o imóvel, possuem legitimidade ativa para propor ação rescisória, na condição de terceiros juridicamente interessados.

III. Razões de decidir: A legitimidade para ação rescisória exige interesse jurídico direto, não sendo suficiente interesse meramente econômico ou reflexo decorrente da decisão rescindenda. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel impede sua oponibilidade erga omnes, restringindo seus efeitos às partes do processo executivo. A desapropriação foi promovida com base na titularidade registral, inexistindo vínculo jurídico direto entre os autores e a relação jurídica decidida na ação expropriatória. O eventual prejuízo dos autores é de natureza patrimonial, relacionado à satisfação de crédito, não decorrente de violação direta de direito próprio na decisão rescindenda. A incorporação do bem ao patrimônio público impede sua reivindicação, resolvendo-se eventual lesão em perdas e danos, o que reforça a natureza econômica da pretensão. Configurada a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. O agravo interno interposto resta prejudicado diante do julgamento definitivo da ação principal.

IV. Dispositivo e tese: Processo extinto sem resolução de mérito. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “O terceiro somente possui legitimidade para propor ação rescisória quando demonstrado interesse jurídico direto, não bastando interesse econômico reflexo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8016357-40.2019.8.05.0000, em que figuram como Autores,
LUIZ TEMISTOCLES DE AZEVEDO E OUTROS
e, como Ré
SERRARIA IRMAOS PELISSARI LTDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
julgar EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA sem resolução do mérito
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA